Tribunal: TJBA
Processo: 0342938-02.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0342938-02.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TELMA SANTANA GOES e outros Advogado(s): ANA CRISTINA LEAL SILVA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS. ESPOSA E FILHO DO BENEFICIÁRIO MANTENEDOR. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO PRÉVIO. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DO APORTE ATUARIAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 49/1997. APLICAÇÃO DAS REGRAS EXISTENTES AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0342938-02.2012.8.05.0001, tendo como Apelantes TELMA SANTANA GOES e outro e Apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator